Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-41.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ DECLARADA QUITADA POR SENTENÇA JUDICIAL. REINCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A luz da súmula 385 do STJ, não cabe compensação por dano moral quando preexistente legítima inscrição no serviço de proteção ao crédito.
3. A cobrança de dívida já declarada quitada, per se, não basta para configurar o dano moral se as evidências não indicam repercussão relevante na vida da autora, comparecendo como adequadas para a justa solução do feito a declaração de inexistência do débito e o levantamento da restrição creditícia, tal como determinado na sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.